Tribunal: TJES
Processo: 5017795-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017795-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: TEREZINHA MONTEIRO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017795-82.2023.8.08.0048

EMBARGANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO
: TEREZINHA MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação cível, reduzindo o valor da indenização por danos morais, sem, contudo, se manifestar sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não ter fixado o índice de atualização do valor da condenação por danos morais, especificamente quanto à aplicabilidade da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição dos consectários legais da condenação é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. A fim de evitar futuras controvérsias em sede de cumprimento de sentença e garantir a segurança jurídica, a omissão deve ser sanada.

4. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, positivado pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa aplicável para a correção de débitos civis é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para integrar o acórdão e estabelecer que o valor da indenização por danos morais deverá ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, a contar do evento danoso.

Tese de julgamento: “1. A atualização de indenização por danos morais deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, que abrange juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017795-82.2023.8.08.0048

EMBARGANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO
: TEREZINHA MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

Confrontando as razões recursais e o acórdão embargado, assiste razão ao embargante, uma vez que o julgado, de fato, restou omisso quanto à especificação do índice de atualização da condenação. Embora a definição dos consectários legais seja matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, revela-se prudente sanar o vício desde logo, a fim de evitar futuras discussões em sede de cumprimento de sentença e garantir a plena segurança jurídica do provimento jurisdicional.

Com efeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não podendo ser cumulada com outro índice de atualização. Tal entendimento foi, inclusive, positivado pela recente Lei nº 14.905/2024, que alterou o referido dispositivo legal.

Nesse contexto, para sanar a omissão e evitar futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença, integra-se o acórdão para definir que a atualização do montante indenizatório deverá ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, afastando-se a incidência de qualquer outro índice de correção monetária.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS . I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Maria da Consolação Pinheiro Pereira contra acórdão que, em Apelação Cível, reformou a sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição bancária à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, mencionar a incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos e sobre a indenização por danos morais, além da fixação dos honorários advocatícios . III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a omissão quando o decisum deixa de se manifestar sobre matéria que deveria apreciar, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior. A correção monetária sobre os valores descontados indevidamente deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, utilizando-se o índice INPC/IBGE até a citação, quando então incidirão apenas juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros e correção monetária ( CC, arts. 405 e 406) . No que tange à indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), calculados pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento dos danos, sendo vedada a cumulação com correção monetária. O acórdão deve ser complementado para incluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos para: (i) fixar correção monetária sobre os valores a serem devolvidos a partir do efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária;
(ii) estabelecer que os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC; e
(iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação . Tese de julgamento: A correção monetária sobre valores descontados indevidamente incide desde o efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando então aplica-se apenas a taxa SELIC.
Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária
. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 405 e 406; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020607920218080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 21/11/2024)

Do exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e estabelecer que o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deverá ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, a contar do evento danoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.